Tribunal: STF
Processo: ARE 1465499
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de nulidade. Provas. Reconhecimento fotográfico. Fundamentação. Prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1.  Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2.  A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.